Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DECISÃO Vistos. Com amparo no artigo 145, § 1°, do Código de Processo Civil, por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeita para apreciar o presente recurso. Dessa forma, retornem os autos à Secretaria, para que, com as praxes de estilo, promova a sua redistribuição. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora